Tribunal: TJPA
Processo: 0804703-42.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804703-42.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MENDES E MENDES ADVOCACIA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022, II, DO CPC/15
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração interposto e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Públic
o do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e nove de janeiro à cinco de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 5 de fevereiro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra o acórdão constante no id. 15003662 que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MENDES E MENDES ADVOCACIA, nos autos da Ação de Tutela Antecipada de
caráter antecedente, proc. nº 0800660-21.2021.8.14.0046, cuja ementa é a seguinte:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE. CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E O MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. CAUSA COMPLEXA QUE DEMANDA A COMPROVAÇÃO DE FATOS PARA MELHOR ELUCIDAÇÃO DA DEMANDA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E PERIGO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO EM FAVOR DA PARTE AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”

Em suas razões recursais (Id. 15447793)

a Promotoria de Justiça alega que houve omissão no acórdão recorrido, uma vez que não apreciou a alegação ministerial acerca da suposta irregularidade na contratação do escritório de advocacia Mendes e Mendes pela Prefeitura do Município de Rondon do Pará, que teria se dado por meio de inexigibilidade de licitação, porém sem atender aos requisitos legais da Lei nº 8.666/93, e, subsidiariamente, do artigo 37, XXI, da Constituição Federal.

Alega ainda que caso seja mantida a decisão embargada, este e. Tribunal de Justiça estará permitindo a contratação irregular de escritório de advocacia por parte do ente municipal.

Argumenta que a contratação do escritório demonstra vício, principalmente pelo fato de que o Município de Rondon do Pará já havia contratado outros escritórios para prestarem os mesmos serviços, no mesmo período em que celebrou o contrato com o escritório Mendes e Mendes.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso nos termos que expõe.

Prequestiona a matéria, especialmente o artigo 2° e artigo 25, II, § 1º, da Lei federal n° 8.666/1993, e, subsidiariamente, artigo 37, XXI, Constituição Federal, eis que estarão expressamente violados caso seja suspensa a decisão recorrida.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração (Id. 15792906).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro qualquer das hipóteses previstas no art.
1.022
do
CPC/15
a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de qualquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

No caso, o
embargante sustenta a omissão do julgado alegando que o acórdão embargado teria deixado de se pronunciar em relação ao alegado vício na contratação do escritório de advocatícia por inexigibilidade de licitação.

Ocorre que não merece prosperar essa alegada omissão, visto que a decisão colegiada tratou de forma expressa sobre essa questão, assentando que a ordem de
suspensão do contrato de prestação de serviço de advocacia mostrava-se, neste momento, prematura, especialmente pelo fato de se estar diante de uma controvérsia complexa, que envolve a necessidade de discussão e comprovação das alegações das partes acerca da capacidade técnica e do preenchimento dos requisitos para contratação por inexigibilidade de licitação, e que tais conclusões só seriam possíveis depois que fosse estabelecido o contraditório perante o juízo de 1º grau.

De mais a mais,
é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pelas partes.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
Embargos de Declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 08 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do Enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, percebe-se que, em relação aos vícios suscitados, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos visivelmente com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo,
pois no acórdão embargado restaram devidamente analisadas as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Diante disso,
tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, cumpre esclarecer que o julgador não é obrigado, conforme já ressaltado, a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração, mantendo, integralmente, os termos do acórdão recorrido.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA,

5

de fevereiro de 2024.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/02/2024